Tribunal: STJ
Processo: 0002162-25.2008.4.01.3200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806055 - AM
(2024/0446173-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO TAVEIRA CORTEZ
ADVOGADOS
: VICENTE DE PAULO DE MOURA VIANA - DF034318
GEOVANNE SOARES AMORIM DE SOUSA - DF043884
IVY BERGAMI GOULART BARBOSA - DF052706
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDNEIA DE ALENCAR RIBEIRO
ADVOGADOS
: CLAUDIA MARIA CHAVES PACHECO - DF028730
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
BEATRIZ CHAVES EVELIM COELHO - DF066909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão da Quinta Turma
de Tribunal Superior que desproveu agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do enunciado n.
182 da Súmula do STJ e da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A defesa sustenta, em síntese: (i) inidoneidade da aplicação da
e
Súmula n. 182/STJ
omissão por falta de enfrentamento dos argumentos contrários à inadmissibilidade do
recurso; (ii) omissão quanto à inaplicabilidade da
ao caso concreto,
Súmula n. 7/STJ
especialmente no que se refere à tese de prescrição; e (iii) contradição do acórdão por
reconhecer que a prescrição é matéria de ordem pública e, ao mesmo tempo, deixar de
apreciar as teses de prescrição intercorrente suscitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição, por: (i) não afastar a aplicação da
diante
Súmula n. 182/STJ
dos argumentos defensivos veiculados no agravo em recurso especial; e (ii) deixar de
apreciar as teses de prescrição e de inaplicabilidade da
embora
Súmula n. 7/STJ,
reconhecida a natureza de ordem pública da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55128046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: db917d20-78ff-494e-b5cb-f736d712f026

4. O órgão julgador aplica o
do CPP, segundo o qual os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.
5. Constata-se que o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos
no
do CPP, pois enfrentou adequadamente as razões do agravo regimental e
art. 619
manteve o entendimento quanto à inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
6. Verifica-se que, em relação à fundamentação sobre a incompatibilidade do recurso
especial com a indicação de afronta a dispositivo constitucional e à não comprovação
do dissídio jurisprudencial, a defesa não apresentou impugnação específica, o que
legitima a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial.
7. Reconhece-se que, não conhecido o agravo em recurso especial, inexiste omissão
quanto à matéria nele deduzida, inclusive relativa à prescrição, ainda que se trate de
questão de ordem pública, pois o exame de tais teses pressupunha o superamento do
óbice de admissibilidade já assentado.
8. Assinala-se que, no caso concreto, não se mostram claramente delimitados os
marcos interruptivos da prescrição, de modo que o reconhecimento da extinção da
punibilidade exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
na via especial.
Súmula n. 7/STJ
9. Conclui-se que as alegações defensivas revelam mero inconformismo com o
resultado do julgamento, sem demonstrar efetiva omissão ou contradição no acórdão
embargado, razão pela qual se impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam à
art. 619
rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para correção de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC (redação anterior),
art. 619; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ;
art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, DJe 3.6.2020;
AREsp 1.644.500/SP,
STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, DJe 17.10.2018.
AREsp 1.277.044/ES,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Impedido o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55128046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: db917d20-78ff-494e-b5cb-f736d712f026

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806055 - AM
(2024/0446173-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO TAVEIRA CORTEZ
ADVOGADOS
: VICENTE DE PAULO DE MOURA VIANA - DF034318
GEOVANNE SOARES AMORIM DE SOUSA - DF043884
IVY BERGAMI GOULART BARBOSA - DF052706
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDNEIA DE ALENCAR RIBEIRO
ADVOGADOS
: CLAUDIA MARIA CHAVES PACHECO - DF028730
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
BEATRIZ CHAVES EVELIM COELHO - DF066909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão da Quinta Turma
de Tribunal Superior que desproveu agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do enunciado n.
182 da Súmula do STJ e da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A defesa sustenta, em síntese: (i) inidoneidade da aplicação da
e
Súmula n. 182/STJ
omissão por falta de enfrentamento dos argumentos contrários à inadmissibilidade do
recurso; (ii) omissão quanto à inaplicabilidade da
ao caso concreto,
Súmula n. 7/STJ
especialmente no que se refere à tese de prescrição; e (iii) contradição do acórdão por
reconhecer que a prescrição é matéria de ordem pública e, ao mesmo tempo, deixar de
apreciar as teses de prescrição intercorrente suscitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55128051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:37
Código de Controle do Documento: d4a75fb0-c5e7-41dc-ba97-9d8c7d128474

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição, por: (i) não afastar a aplicação da
diante
Súmula n. 182/STJ
dos argumentos defensivos veiculados no agravo em recurso especial; e (ii) deixar de
apreciar as teses de prescrição e de inaplicabilidade da
embora
Súmula n. 7/STJ,
reconhecida a natureza de ordem pública da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador aplica o
do CPP, segundo o qual os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.
5. Constata-se que o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos
no
do CPP, pois enfrentou adequadamente as razões do agravo regimental e
art. 619
manteve o entendimento quanto à inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
6. Verifica-se que, em relação à fundamentação sobre a incompatibilidade do recurso
especial com a indicação de afronta a dispositivo constitucional e à não comprovação
do dissídio jurisprudencial, a defesa não apresentou impugnação específica, o que
legitima a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial.
7. Reconhece-se que, não conhecido o agravo em recurso especial, inexiste omissão
quanto à matéria nele deduzida, inclusive relativa à prescrição, ainda que se trate de
questão de ordem pública, pois o exame de tais teses pressupunha o superamento do
óbice de admissibilidade já assentado.
8. Assinala-se que, no caso concreto, não se mostram claramente delimitados os
marcos interruptivos da prescrição, de modo que o reconhecimento da extinção da
punibilidade exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
na via especial.
Súmula n. 7/STJ
9. Conclui-se que as alegações defensivas revelam mero inconformismo com o
resultado do julgamento, sem demonstrar efetiva omissão ou contradição no acórdão
embargado, razão pela qual se impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam à
art. 619
rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para correção de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.
Documento eletrônico VDA55128051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:37
Código de Controle do Documento: d4a75fb0-c5e7-41dc-ba97-9d8c7d128474

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC (redação anterior),
art. 619; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ;
art. 545.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, DJe 3.6.2020;
AREsp 1.644.500/SP,
STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, DJe 17.10.2018.
AREsp 1.277.044/ES,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO
TAVEIRA CORTEZ em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte
Superior em que foi desprovido o seu agravo regimental (fls.
).
16.478/16.487
A defesa alega, em síntese: ( ) a inidoneidade na aplicação da
I
e omissão no julgado, tendo em vista que
Súmula n. 182/STJ
"os argumentos do
embargante que contradizem a suposta inadmissibilidade do recurso deveriam ter sido
(fl. 16.496); ( ) que
enfrentados pela decisão ora embargada"
II
"a ausência de
enfrentamento adequado dos argumentos e da jurisprudência evocados pelo
embargante sobre a inaplicabilidade da
ao presente caso concreto,
Súmula n. 7/STJ
especialmente no que diz respeito à tese de prescrição, configura omissão sanável por
meio destes embargos de declaração, na medida em que prejudica a compreensão do
(fl. 12.508); (
) e que
julgado"
III
"o decisum embargado incorre em manifesta
contradição, quando reconhece expressamente que a prescrição constitui matéria de
ordem pública, mas, simultaneamente, se recusa a apreciar as teses de prescrição
intercorrente suscitadas pelo embargante: incongruência que compromete a coerência
lógica da decisão e viola frontalmente o regime jurídico da prescrição no processo
(fls.
).
penal brasileiro
12.508/12.509
Requer o acolhimento dos embargos nesse sentido.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado.
decisum
Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
Conforme ressaltado no
embargado, contra a fundamentação
decisum
relacionada à incompatibilidade do recurso especial com a indicação de afronta a
dispositivo constitucional e à não comprovação do dissídio jurisprudencial, a defesa
não apresentou argumentação contrária.
Documento eletrônico VDA55128051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:37
Código de Controle do Documento: d4a75fb0-c5e7-41dc-ba97-9d8c7d128474

Assim, escorreito o não conhecimento do seu agravo em recurso especial,
devendo ser mantido o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ, o qual
estabelece ser "inviável o agravo do do Código de Processo Civil - CPC que art. 545
.
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Além disso, em face da decisão monocrática que aplicou o óbice acima, a
defesa opôs embargos de declaração suscitando omissão pela falta de apreciação do
tema relacionado à prescrição da pena. Todavia, consoante exposto na
respectiva decisão, diante do não conhecimento do agravo, inexistente omissão a
respeito da matéria correspondente nele deduzida, ainda que verse sobre questão de
ordem pública.
Por último, restou destacado que, na hipótese, não restam claros os marcos
interruptivos da prescrição. Assim, o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade
em questão mostra-se incompatível com o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
Logo, há apenas inconformismo com o julgado, inexistindo omissão ou
contradição a serem sanadas. No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
ERRO
MATERIAL.
ERRO
EM
CABEÇALHO.
VERIFICADO.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A
DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA
INADEQUADA,
AINDA
QUE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
- Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão embargado,
pretende o embargante a rediscussão da matéria já
apreciada.(...)Embargos
de
declaração
parcialmente
acolhidos para determinar a correção de erro material no
cabeçalho.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1644500/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
3/6/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.
1. Inexiste omissão a ser sanada, no caso, uma vez
que o acórdão embargado explicitou adequadamente as
razões pelas quais negou provimento ao agravo regimental.
2. Não se prestam os embargos de declaração para
rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida
pelo aresto objurgado.(...)
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55128051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:37
Código de Controle do Documento: d4a75fb0-c5e7-41dc-ba97-9d8c7d128474

(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1277044/ES,
Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
DJe
)
17/10/2018.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55128051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:37
Código de Controle do Documento: d4a75fb0-c5e7-41dc-ba97-9d8c7d128474

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0446173-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.806.055 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021622520084013200 00026770920174013600 00107518520174010000
107518520174010000 200401000436818 200501000643030 2006090237048
200832000021997 21622520084013200 26770920174013600
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDNEIA DE ALENCAR RIBEIRO
ADVOGADOS
: CLAUDIA MARIA CHAVES PACHECO - DF028730
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
ADVOGADA
: BEATRIZ CHAVES EVELIM COELHO - DF066909
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TAVEIRA CORTEZ
ADVOGADOS
: VICENTE DE PAULO DE MOURA VIANA - DF034318
GEOVANNE SOARES AMORIM DE SOUSA - DF043884
ADVOGADA
: IVY BERGAMI GOULART BARBOSA - DF052706
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALESSANDRA DE LIMA BRAGA MENDONÇA
CORRÉU
: ALFREDO PAES DOS SANTOS
CORRÉU
: ALVADIR ASSUNÇÃO CAROLINO DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO DO NASCIMENTO CORDEIRO
CORRÉU
: ANTÔNIO MÁRCIO DE AGUIAR MAZZINI
CORRÉU
: ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR
CORRÉU
: CLÁUDIA MARIA BRAZ FERREIRA
CORRÉU
: CRISTIÊ JEFERSON MOURA DOS ANJOS
CORRÉU
: EDICSON DE ALENCAR RIBEIRO
CORRÉU
: EDÍLSON BARATA RIBEIRO
CORRÉU
: ELIONAI DE OLIVEIRA SOARES
CORRÉU
: ELMIRO JOSÉ HALLMANN
CORRÉU
: FERNANDO ELIAS PRESTES GONÇALVES
CORRÉU
: FRANCISCO GUERRA DA SILVA
CORRÉU
: GILBERTO RISCINHO BASTOS
CORRÉU
: ISALTINO JOSÉ BARBOSA FILHO
CORRÉU
: ISPER ABRAHIM LIMA
CORRÉU
: JONES NAHMIAS DOS SANTOS
CORRÉU
: JORGE ABELARDO BARBOSA DE MEDEIROS
CORRÉU
: JORGE LUIZ DE MELO ROLDÃO
CORRÉU
: JOSÉ ADALBERTO MARINHO DA SILVA
C5422454850:1461089809@
2024/0446173-3 - AREsp 2806055 Petição : 2026/0013741-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:27:20
Código de Controle do Documento: AF9FC17E-F277-4E25-A728-1B9C7BFB9A8B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0446173-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.806.055 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: JOSÉ FARIAS FREIRE
CORRÉU
: JOSÉ PAULO DE AZEVEDO SODRÉ NETO
CORRÉU
: JOÃO BOSCO GOMES SARAIVA
CORRÉU
: JOÃO GOMES VILELA
CORRÉU
: LAERTE CARLOS MONTEIRO MAUÉS
CORRÉU
: LILLIAM YVONNE ABOZAGLO UMAÑA
CORRÉU
: LÚCIO FLÁVIO MORAIS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARIA ISABEL MARTINS GOMES
CORRÉU
: MAURO LÚCIO MANSUR DA SILVA
CORRÉU
: MOACYR COUTINHO DOS SANTOS
CORRÉU
: MÁRIO RICARDO FARIAS GOMES
CORRÉU
: ODINETE DE SOUZA MENDONÇA FREIRE
CORRÉU
: ORLANDO RODRIGUES MARTINS JÚNIOR
CORRÉU
: OSMAR MELO DOS SANTOS
CORRÉU
: PEDRO DUTRA PRESTES
CORRÉU
: ROBERTO PIMENTA LISBOA
CORRÉU
: ROMEIRO JOSÉ COSTEIRA DE MENDONÇA
CORRÉU
: SHEILA MARIA DA SILVA MELO
CORRÉU
: STAEL FERREIRA BRAGA BARBOSA
CORRÉU
: SÉRGIO BORN
CORRÉU
: SÔNIA MARIA DA COSTA MORAIS OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO TAVEIRA CORTEZ
ADVOGADOS
: VICENTE DE PAULO DE MOURA VIANA - DF034318
GEOVANNE SOARES AMORIM DE SOUSA - DF043884
ADVOGADA
: IVY BERGAMI GOULART BARBOSA - DF052706
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDNEIA DE ALENCAR RIBEIRO
ADVOGADOS
: CLAUDIA MARIA CHAVES PACHECO - DF028730
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
ADVOGADA
: BEATRIZ CHAVES EVELIM COELHO - DF066909
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro
Dantas.Impedido o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454850:1461089809@
2024/0446173-3 - AREsp 2806055 Petição : 2026/0013741-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:27:20
Código de Controle do Documento: AF9FC17E-F277-4E25-A728-1B9C7BFB9A8B